Tribunal: CARF
Processo: 13739.002604/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13739.002604/2008-73
ACÓRDÃO
2401-012.328 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ROBERTO ALVES DE SOUZA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2001 a 30/06/2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição apresentado pelo contribuinte em Requerimento
de Restituição de Valores Indevidos - RRVI, fls. 2/3, relativo ao pagamento indevido de
contribuição previdenciária no período de 02/2001 a 09/2003 e 12/2004 a 06/2006. O pedido se
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.328 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13739.002604/2008-73
2
refere às contribuições arrecadadas do segurado contribuinte individual em período com atividade
encerrada e em duplicidade nas competências 01/2002, 01/2005 e 02/2005.
Conforme despacho decisório de fls. 33/35 o pedido de restituição foi negado:
O segurado possui dois números de inscrição: 1.XXX.XXX.XX2-6 e 1. XXX.XXX.XX5-
1.
Tendo em vista divergência nas datas de início de atividade de ambas as
inscrições, conforme fls. 16 e 31, solicitamos ao INSS (fls. 29) informação quanto à
validade dos recolhimentos.
O oficio de fls. 30 esclarece que os recolhimentos objeto do presente pedido de
restituição são válidos para as competências acima citadas, tendo em vista
atividade iniciada em 28/02/1997 na inscrição l. XXX.XXX.XX2-6.
Em relação à competência 01/2002, cuja restituição foi solicitada por duplicidade
de recolhimentos e sendo anterior ao período recolhimento sobre remuneração
declarada, cumpre esclarecer que o mesmo foi considerado no Período Básico de
Cálculo (PBC) do benefício n°. XXX.XXX.X4-7 - fls. 24 - pelo valor total de R$ 380,00
(fls. 13), não cabendo assim restituição.
Com relação aos recolhimentos das competências 01/2005 e 02/2005 não há
duplicidade, uma vez que foram feitos sobre remuneração declarada e, no caso
em questão, não ficou comprovado por meio de documentos contemporâneos
que a remuneração recebida não corresponde aos recolhimentos efetuados no
mês, nem tampouco a remuneração total excedeu o limite máximo nas
competências citadas. Entende-se por remuneração declarada, neste caso, o
salário de contribuição total sobre o qual incidiram os recolhimentos efetuados
durante o mês de forma espontânea pelo segurado, respeitados o limite mínimo e
o limite máximo previstos na legislação pertinente. E ainda, os recolhimentos
foram considerados no Período Básico de Cálculo (PBC) do benefício acima citado
pelo valor total de ambos os recolhimentos, conforme fls. 14 e 23.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, fl. 37, na qual apenas
apresenta documentos.
Cientificado do lançamento, o autuado apresentou impugnação, fl. 45.
Foi proferido o Acórdão 12-34.997 – 12a Turma da DRJ/RJI, fls. 48/55, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 30/06/2006
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS SEM A
EXPOSIÇÃO DOS PONTOS DE DISCORDÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.328 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13739.002604/2008-73
3
A mera juntada de documentos insuficientes para contradizer as razões da
decisão denegatória do pedido de restituição, em sede de manifestação de
inconformidade, implicará a manutenção da decisão recorrida, não se
reconhecendo o direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do Acórdão em 4/2/2011 (documento de fl. 52), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 15/2/2011, fl. 53, no qual alega juntar documentos de
atualização de dados cadastrais e CNIS.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
O recurso foi apresentado no prazo legal.
Contudo, o recorrente, assim como fez na manifestação de inconformidade, apenas
alega juntar documentos e não apresenta argumentos de discordância com o acórdão recorrido.
O Decreto 70.235/72 dispõe que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Assim, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 59
DF CARF MF
Original